Tribunal: TJMT
Processo: 1028707-06.2022.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1028707-06.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[JOADIR CARLOS MENDES - CPF: 853.451.481-04 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA - DAE – VÁRZEA GRANDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença de improcedência dos pedidos da inicial, diante da ausência de provas mínimas das alegações do autor.

2.

Pretensão recursal do Reclamante, alegando
falha na prestação de serviços, no que concerne ao fornecimento de água, afirmando que chegou a ficar mais de trinta dias sem abastecimento em sua residência, tendo que comprar caminhão pipa particular para subsistência mínima, requer seja deferido danos morais ao argumento de interrupção indevida dos serviços.

3.
Com efeito, inexiste prova cabal e segura de que a residência do Recorrente tenha tido problemas de interrupção do serviço, alardeada na exordial, visto que não foi colacionado um único número de protocolo registrado pelo titular, sequer houve juntada de fatura para verificação da regularidade da matrícula que abastece a residência do Recorrente.

4.

Aliado a juntada mínima da fatura, a falha na prestação de serviço poderia ter sido comprovada por diversos outros meios, como fotografias/vídeo de sua residência sem água, contudo se limitou a gravar um vídeo de uma pessoa falando sem qualquer prova, nem mesmo por meio da produção de prova oral, no entanto, o consumidor se manteve inerte com a produção de provas capaz de embasar os fatos alegados.

5.

Inobservância do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

6.

Não restou comprovada falha na prestação do serviço, de modo que não há que se falar em dano moral ao caso.

7.

Sentença mantida.

8.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela
Reclamante
, em face de sentença na qual foi dada improcedência aos pedidos iniciais.

A Recorrente, pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça, e em razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que as notícias midiáticas e a foto das vasilhas vazias são suficientes como

meio de prova.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença pela procedência total da pretensão inicial.

Contrarrazões da Reclamada, pelo não provimento do recurso da parte autora e manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023